Tribunal: TJMT
Processo: 1047912-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047912-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA SALES - CPF: 033.965.041-94 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DE DOM AQUINO (INTERESSADO), KARLA RAFAELA ROSA DA PAZ - CPF: 072.766.781-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), W. G. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou sua prisão civil em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, no curso de execução fundada em inadimplemento de prestações alimentícias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no
habeas corpus
diante do adimplemento integral da dívida alimentar e da posterior extinção da execução pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil do devedor de alimentos encontra fundamento no art. 5o, LXVII, da CF/1988 e no art. 528, §7o, do CPC, sendo cabível apenas em relação às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas.

4. O pagamento integral do débito alimentar implica a revogação da medida coercitiva, por cessação da causa que justificava a restrição da liberdade.

5. A superveniência de sentença que extingue a execução, com fundamento no art. 924, I
nciso
I, do CPC, evidencia a
satisfação da obrigação e afasta qualquer ameaça ao direito de locomoção.

6. A perda superveniente do objeto do
habeas corpus
, em razão do adimplemento da obrigação e da extinção do feito originário, conduz ao reconhecimento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485,
inciso
VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
julgada prejudicada.

Tese de julgamento: “1. O adimplemento integral da obrigação alimentar e a consequente extinção da execução afastam o fundamento da prisão civil do devedor. 2. A superveniência de fato que elimina a ameaça ao direito de locomoção implica a perda do objeto do
habeas corpus
, por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC,
arts
. 528, §7o, 924, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 0148745-85.2013.8.11.0000, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor d
o paciente
ANDERSON DE SOUZA SALES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que determinou a sua prisão civil no bojo do Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar n.o 1000159-95.2020.8.11.0048.

Em suas razões, a impetrante sustenta que o paciente já cumpriu prisão civil anterior pelos mesmos débitos alimentares, cuja execução se deu inicialmente sob o rito da prisão pessoal e, após decisão concessiva de Habeas Corpus (HC n.o 1011379-04.2021.8.11.0000), foi convertida em prisão domiciliar.

Consigna que, posteriormente, o Ministério Público requereu a conversão do rito da execução para penhora
online
, a qual foi deferida pelo juízo, embora frustrada por ausência de ativos financeiros em nome do executado.

Aponta que apesar do esgotamento das medidas coercitivas e patrimoniais, a Defensoria Pública, em petição de julho de 2023, reiterou pedido de nova decretação de prisão civil, fundada nos mesmos débitos anteriores.

Refere que tal medida foi acolhida, culminando na expedição de nova ordem de prisão em 23/08/2024, a qual foi cumprida em 14/12/2025, motivando a impetração do presente habeas corpus
.

Defende a ilegalidade da nova prisão civil, por se tratar de reiterada medida coercitiva sobre a mesma dívida alimentar, violando o princípio do
non bis in idem
e o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal
.

Destaca ainda a ausência de fato novo ou título executivo que justifique a reiteração da prisão, não havendo parcelas supervenientes exequíveis nos moldes do art. 528, §7o, do CPC.

Requer, em sede liminar, a imediata concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, diante da manifesta ilegalidade da nova prisão civil decretada sobre o mesmo crédito alimentar já executado e objeto de prisão anterior.

Ordem liminar concedida (id.
339229887 - Pág
s
. 1
/4).

Alvará de soltura expedido (id. 139650195 - Pág. 1).

A Douta Procuradora de Justiça
“
opina pela concessão da ordem de
habeas corpus
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para o fim de revogar a prisão civil decretada em desfavor de Anderson de Souza Sales, sem prejuízo do prosseguimento da execução alimentar pelos meios processuais menos gravosos previstos no ordenamento jurídico
” (id.
344827885 - Pág. 5
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente,
trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor d
o paciente
ANDERSON DE SOUZA SALES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que determinou a sua prisão civil no bojo do Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar n.o 1000159-95.2020.8.11.0048.

A possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos tem amparo no art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, que dispõe: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".

A Lei no 5.478/68, por sua vez, também prevê essa espécie de prisão, como forma de coagir o executado ao cumprimento da obrigação.

Sobre a prisão do devedor de alimentos, estabelece o art. 528, §7o, do CPC:

"Art. 528. (...)

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No mesmo sentido é a previsão da Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Com efeito, apenas o pagamento integral do débito alimentar, compreendido pelas parcelas vencidas nos três meses anteriores ao
ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no seu curso, é que autoriza a revogação da prisão decretada.

Ocorre que d
a consulta no sítio eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, percebe-se que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção, com base no art.
924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Vejamos:

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado por KAYANNI VITÓRIA ROSA SALRES e WESLEY GABRIEL ROSA SALES, representados pela genitora KARLA RAFAELA ROSA DA PAZ, em desfavor de ANDERSON DE SOUZA SALES. A parte autora no ID 221280955, se manifestou pela extinção do feito ante
ao
cumprimento da obrigação pelo executado. Com vista dos autos, o MPE emitiu parecer favorável à extinção (ID 218864225). Fundamento e decido. Considerando o pagamento integral da dívida exequenda pelo executado, conforme teor da petição de ID 221280955, de rigor a extinção da execução face à satisfação da obrigação. Ante o exposto, considerando o adimplemento da obrigação, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas finais se houver, a cargo da parte executada. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ. P.I.C. Dom Aquino/MT, data da assinatura eletrônica. Amanda Pereira Leite Dias Juíza de Direito (id. 221894260 - Pág. 2 – processo de origem sob n.o 1000159-95.2020.8.11.0048).

Portanto,
adimpl
ido
integral a dívida exequenda, não subsiste fundamento para a manutenção da prisão civil decretada
, ou seja,
ameaça ao direito de ir e vir do paciente exauriu-se por fato superveniente
, qual seja,
o adimplemento total da dívida alimentar e a respectiva sentença de extinção da execução proferida pelo juízo
a quo
.

Eis a jurisprudência
d
este E. Tribunal
:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO – TRANSCURSO DO PRAZO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. Exaurida a prisão do devedor de alimentos pelo transcurso do seu prazo, afigura-se sem objeto a impetração do remédio heroico face ao desaparecimento do interesse recursal originário.

(TJ-MT - HC: 01487458520138110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento:
12/03/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2014)

Conforme pacífica jurisprudência, a revogação da ordem de prisão ou a extinção do processo de execução por pagamento acarreta a prejudicialidade do remédio constitucional por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Nesse sentido, importante trazer à baila o teor do art. 485,
inciso
VI, do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual
”.

No caso em tela, não mais subsiste o interesse processual frente à revogação da decisão que decretou a prisão do ora paciente.

Dessa maneira, é indubitável que se mostra prejudica a análise do presente remédio constitucional, diante da inegável perda do objeto.

Em face do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,

julgo

PREJUDICAD
O
a ordem de
Habeas Corpus
, pela perda superveniente de seu objeto
.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026